Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015100-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MULTA – CONFIRMAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR NO APELO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA JUDICIALMENTE – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – DESPROVIMENTO.

Havendo, no Apelo, a confirmação da aplicação da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial e a redução do seu valor, não há falar em ausência de confirmação no ato sentencial.

Comprovado o descumprimento do comando judicial, deve ser mantido o valor da multa imposta pelo Juízo singular, porque, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui meio coercitivo eficaz a garantir a satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 3543-14.2008.8.11.0013, determinou o bloqueio judicial, sobre a conta da instituição financeira, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Aduz o Agravante que a multa diária não foi confirmada na sentença, e, por isso, não pode ser executada, além do que os mandamentos previstos no ato judicial meritório foram cumpridos, ainda que a inspeção indique satisfação parcial.

Alega que o valor bloqueado é exacerbado e deve ser reduzido, para não caracterizar enriquecimento ilícito.

Por fim, argumenta que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, que lhe foi imposta, condição indispensável à cobrança de multa.

Feitas essas considerações, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo pretendido foi concedido, em parte, tão somente para obstar o levantamento da quantia bloqueada, até julgamento de mérito do presente Recurso (id. 19779970, págs. 01/04).

O Agravante comparece aos autos, para corrigir o erro material constante do pedido, incluindo a “concessão do efeito suspensivo para obstar o levantamento de qualquer valor e, ao final, a reforma da decisão agravada para excluir a multa arbitrada ou reduzir o seu valor a patamares razoáveis” (id. 21172985, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 21779991, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 67771463, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 3543-14.2008.8.11.0013, determinou o bloqueio judicial, sobre a conta da instituição financeira, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, contra o Banco do Brasil S/A, objetivando que o Requerido fosse obrigado a adotar as medidas necessárias, visando ao cumprimento das Leis Municipais n. 513/2001 e 864/2006, que estipulam o tempo máximo de espera para atendimento dos consumidores.

Na inicial, o Autor salientou que as infrações às normas consumeristas relacionavam-se ao tempo de espera máxima nas filas bancárias, falta de funcionários, falta de abastecimento dos caixas eletrônicos e ausência de informações essenciais aos clientes.

O pleito liminar foi concedido e, posteriormente, foi ratificado, na sentença, que julgou procedente o pedido inicial.

Interposto o Recurso de Apelação Cível, o Colegiado da Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça entendeu ser o caso de provê-lo, em parte, tão somente para reduzir a multa diária imposta em Primeiro Grau, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Ministério Público Estadual deu início ao Cumprimento Provisório da Sentença, e o Juízo singular, por entender que houve o cumprimento parcial das determinações impostas na sentença, prolatou decisão, reduzindo o valor da multa pleiteada, para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), determinando o bloqueio nas contas do Executado (Banco do Brasil S/A). Veja-se:

Logo, em consagração aos argumentos supracitados, ao cumprimento parcial das obrigações e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo pela redução da multa ao patamar de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) como justo e razoável, permanecendo, contudo, a multa ora arbitrada pelo Egrégio Tribunal de Justiça para as multas vincendas.

Desta forma, procedo, nesta oportunidade, ao bloqueio de R$500,000,00 (quinhentos mil reais) nas contas do executado.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos de origem, observo que o Juízo singular deferiu o pedido liminar, formulado na ação de base, determinando que o Requerido se adequasse às determinações pleiteadas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Veja-se:

Desta forma, e com fulcro no artigo 273, I do Código de Processo Civil, DEFIRO LIMINARMENTE E
INAUDITA ALTERA PARS
, a tutela antecipada pleiteada, determinando a citação da Requerida, para se adequar às determinações que seguem abaixo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao apreciar o mérito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o Requerido nas seguintes obrigações:

a) COLOCAR à disposição de seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas para prestarem-lhes atendimento no prazo estipulado na Lei Municipal n. 846/06;

b) AUMENTAR o número de caixas eletrônicos para facilitar o atendimento, bem como as manter diariamente em pleno funcionamento;

c) INFORMAR a seus usuários em cartaz fixado na entrada das agências a escala de trabalho do setor de caixas colocados à disposição e o número de telefone do setor de fiscalização da prefeitura;

d) COLOCAR à disposição, durante todo o horário de atendimento da agência, um caixa somente para atendimento de idosos, gestantes, deficientes e pessoas com criança de colo, mediante a distribuição de senha numérica;

O Recurso de Apelação n. 88143/2015, interposto pelo Banco do Brasil S/A, foi provido, em parte, apenas para reduzir o valor da multa imposta, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 864/2006 e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, para o caso de descumprimento, bem assim para excluir da condenação, o pagamento de honorários advocatícios, em favor do Ministério Público, mantendo, de consequência, inalterados os demais pontos da sentença.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, a multa pecuniária, imposta na decisão liminar, foi confirmada pela sentença e mantida, ainda que em valor menor, por esta Corte de Justiça. Logo, não se aplica ao caso o entendimento esposado no REsp n. 1200856/RS.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese de que o valor da multa não pode ser objeto de execução.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que não foi intimado pessoalmente para a satisfação da obrigação imposta no ato sentencial, uma vez que o Cumprimento da Sentença teve início no ano de 2017 e apresentou várias manifestações nos autos (ids. 18624464, págs. 04/06, 15/17, 18624469, págs. 02/03), inclusive, a impugnação ao Cumprimento da Sentença (id. 18624471, págs. 02/11).

Com efeito, se o Recorrente, no curso do Cumprimento da Sentença, peticionou inúmeras vezes, no sentido de comprovar o atendimento das obrigações a que foi condenado, é certo que tinha conhecimento da obrigação de pagamento da multa.

Com relação às determinações impostas na sentença e mantidas no RAC n. 88143/2015, os elementos probatórios demonstram que não foram cumpridas, na íntegra, pelo Agravante.

A Inspeção Judicial n. 01/2018, realizada
in loco
, que contou com as presenças do Magistrado diretor do processo, do Promotor de Justiça, do Gerente-Geral e do Tesoureiro-Geral da instituição bancária Recorrente, confirma que apenas o item “b” – ampliação de 04 (quatro) caixas eletrônicos – foi cumprida totalmente. Veja-se (id n. 18624469, págs. 14/16):

(...) Em suma, ficou constatado, pelo magistrado, o atendimento parcial do comando judicial, com o descumprimento
in totum
do item “a” da sentença, vez que não houve aumento do número de servidores para que pudesse dar efetivo cumprimento ao comando judicial.

Cumprimento parcial dos itens “c e d”, acerca da afixação do cartaz com a escala dos funcionários da agencia e do atendimento exclusivo de prioridades que, contudo, fora, segundo os entrevistados, superado pelo Sistema Automatizado de Senhas que priorizam o atendimento das pessoas que gozam de prioridade legal.

Cumprimento satisfatório do item “b”, com ampliação de 04 caixas eletrônicos.

Quanto à tese de que o valor bloqueado é exacerbado e deve ser reduzido, tenho que não comporta acolhimento, uma vez que o
quantum
arbitrado já foi reduzido por este Tribunal, no julgamento do RAC n. 88143/2015, e as obrigações não foram cumpridas desde o ano de 2015.

Ademais, o Ministério Público deu início ao Cumprimento da Sentença no ano de 2017 e decorridos 02 (dois) anos, o Agravante ainda não atendeu ao comando judicial.

Registro que as provas constantes do caderno processual demonstram, estreme de dúvidas, que o Recorrente não cumpriu as determinações a que foi condenado, portanto o valor chegou ao patamar bloqueado, em razão da postura de afronta à decisão judicial.

Nessa quadra, penso que a redução do montante do valor da multa é contrariar a sua própria natureza e, por isso, deve ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Julgador singular, pois não perderá o seu caráter coercitivo e, consequentemente, estimulará o cumprimento da obrigação pelo Agravante.

Enfatizo que não desconheço a possibilidade de o Julgador modificar, ainda que de ofício, o valor da multa, porém, no caso em questão, o
quantum
não se revelou excessivo e, portanto, fica afastada a possibilidade de haver enriquecimento ilícito.

Diante de tais considerações, o desprovimento é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Fica revogado o efeito suspensivo, parcialmente, concedido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021